Tribunal: TJBA
Processo: 8031840-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031840-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIO SENA SANTOS

Advogado(s)
:
RAILDO CARLOS DA SILVA PINHEIRO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ROSANGELA DA ROSA CORREA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. DECISÃO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. INOCORRÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SÚMULA 380 DO STJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A mera existência de ação revisional em trâmite não configura litispendência com a ação de busca e apreensão fundada no inadimplemento contratual, não havendo identidade de pedidos.

2. A conexão entre as demandas, ainda que existente, não impede o regular processamento da busca e apreensão, sendo inaplicável a prevenção quando ausente decisão liminar suspendendo a mora.

3. A propositura de ação revisional não afasta, por si só, a mora do devedor, conforme jurisprudência pacífica (Súmula 380/STJ).

4. Inexistindo decisão na ação revisional suspendendo a exigibilidade das obrigações contratuais, restando caracterizada a mora, correta a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

5. Não demonstrado o periculum in mora reverso, e ausente a verossimilhança das alegações quanto à nulidade da decisão de primeiro grau, descabe o deferimento de efeito suspensivo ao recurso.

6. Agravo conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031840-03.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante FABIO SENA SANTOS e como apelada BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador(BA), 04 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz
Convocado -
Substituto de 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator